Tribunal: TJBA
Processo: 8028113-75.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028113-75.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, HUGO FILARDI PEREIRA

AGRAVADO: JOSE EDUARDO TEDESCO SOARES DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA, LUIG ALMEIDA MOTA, LUIG ALMEIDA MOTA, LUIG ALMEIDA MOTA, LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO
EDITAL Nº 1-PETROBRAS/PSP RH 2017.2/2017.
CARGO DE
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
.
DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA EMPRESA PÚBLICA.
CONTRATAÇÕES
PRECÁRIAS
NO DECORRER DA VALIDADE DO
CERTAME
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE Nº 837.311/TEMA 784. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento
n.
8028113-75.2021.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante,

PETROBRAS – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
,
e, Agravados,
JOSÉ EDUARDO TEDESCO SOARES DA SILVA
e

OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.